Tribunal: TJMT
Processo: 1007306-09.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007306-09.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Professor, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMILTO FRANCISCO DE MELO - CPF: 895.086.611-00 (RECORRIDO), ALUMARA DINS TEIXEIRA - CPF: 045.968.691-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1007306-09.2022.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): AMILTO FRANCISCO DE MELO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE MÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO SEM RECURSO – EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Ante o trânsito em julgado da sentença de mérito, não é possível na fase de cumprimento requerer a revisão dos índices de correção e juros de mora fixados, ocorrendo a coisa julgada.

Execução mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Colendos Pares;

Trata-se de execução de título judicial.

Após os cálculos apresentados pelo autor/exequente (ID n° 160548322) e pelo réu/executado (ID n°160548325), o magistrado proferiu a seguinte decisão:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, e, em observância ao disposto no artigo 52, II, da Lei 9.099/95, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo de atualização do crédito, devendo atentar-se aos parâmetros reiterados nesse decisum, com a individualização dos vínculos contratuais, a exemplo do holerite juntado na petição inicial no ID 82448581, onde constam informados 4 contratos distintos (216068/11, 216068/12, 216068/13 e 216068/14).

Ainda, deve o contador judicial atentar-se ao período imprescrito estabelecido no título judicial (ID 91642924), isto é, deve levar em consideração apenas as remunerações brutas recebidas pelo exequente entre 04/2017 e 11/2021, das quais deve abater quaisquer valores informados nos respectivos holerites a título de férias ou gratificação natalina.

O presente Recurso Inominado ataca a decisão acima, que acolheu parcialmente os embargos e deu continuidade a execução.

A parte Reclamada, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Como observado nos autos, a parte autora ajuizou ação para ver reconhecida o recebimento de férias de 45 dias acrescida do terço constitucional.

O Estado de Mato Grosso foi revel.

Ao sentenciar o feito, o magistrado fixou os índices de correção e juros moratório da seguinte forma:

Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR NULOS os contratos temporários celebrados entre as partes, bem como CONDENAR o reclamado a pagar à parte autora o percentual relativo a férias inadimplidas de 45 dias e do terço constitucional de férias proporcionais aos períodos individuais dos contratos temporários celebrados entre as partes entre 04/2017 até 11/2021, devendo o cálculo do crédito ser efetuado sobre cada contrato individual e respectivo salário indicado nos holerites exibidos na inicial pela parte reclamante, ressalvado o abatimento de qualquer valor já recebido a este título.

O cálculo do crédito deve pautar-se exclusivamente nas remunerações informadas nos holerites, ao passo que sobre os respectivos valores devidos deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento de cada parcela, conforme fixado no Tema nº 905 do STJ, e juros moratórios calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança contados da citação.

A sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso.

Iniciada a fase de execução, foram apresentados os cálculos pelo autor/exequente (ID n° 160548322) e pelo réu/executado (ID n°160548325).

O magistrado verificou que o cálculo apresentado por ambas as partes não permite a verificação da sua compatibilidade com os parâmetros fixados na sentença, eis que indica um valor já atualizado ou referencial sem individualizar os vínculos contratuais e a data de incidência dos índices de correção.

Assim, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo de atualização do crédito, devendo atentar-se aos parâmetros fixados em sentença, observando a individualização dos vínculos contratuais.

O Estado de Mato Grosso, em sede de recurso, pleiteia que sejam aplicados os índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF apenas até a data de 08/12/2021. Posteriormente, que seja aplicada a taxa SELIC, em razão da data de entrada em vigor da EC nº 113/2021.

No entanto, quando da prolação da sentença de mérito, em 06/08/2022, a EC nº 113/2021 já vigorava, não se tratando de lei posterior.

Assim, para que fosse alterada a sentença, seria necessário recorrer da mesma, por meio de Recurso Inominado, visto que nos Juizados da Fazenda Pública não existe o Instituto do Reexame necessário.

Nesse momento processual já ocorreu a coisa julgada, não sendo possível para ambas as partes a revisão da sentença.

Dessa forma, o Recurso deve ser rejeitado, seguindo a execução.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter alterados os termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei n° 9099/95, acrescidas das considerações deste voto.

Isento de custas processuais o recorrente, porém não isento dos honorários, de onde, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno-o a pagar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da execução.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023